Tribunal: TJBA
Processo: 8119272-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119272-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIDNEI SANTOS DE MATOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO EXISTENTE NOS AUTOS. FIXAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS. DESCABIMENTO. TAXA DE JUROS CONTRATUAL INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE DOS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS EVIDENCIADA
. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA PARA O PERCENTUAL DE 15% EM FAVOR DO PATRONO DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº

8119272-91.2024.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
SIDNEI SANTOS DE MATOS
, e, como apelado,

BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto condutor.